Tribunal: STF
Processo: Rcl 242
Classe: Rcl
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-08
Data de publicação: 1988-09-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS. CONEXIDADE. INSTRUMENTO
IMPROPRIO.
A RECLAMAÇÃO AFORADA NO STF VISA A PRESERVAR A COMPETÊNCIA DA
CORTE EM GARANTIA A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES, NÃO SENDO POSSIVEL
ARTICULAR OUTRO PROPOSITO EM SEMELHANTE INSTRUMENTO.
AGRAVO IMPROVIDO.